Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700154-60.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO DA CUNHA PASSOS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO DA CUNHA PASSOS em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Gol Linhas Aéreas a restituir valor pago pelo autor. O motivo para insurgência da parte é a ausência de condenação da ré em danos morais. O autor, em suas razões, requereu os benefícios da gratuidade de justiça (Id 47958354, pág. 02). Intimado para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas e do preparo no prazo de 48 horas (Id 48139837), quedou-se inerte. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Portanto, intime-se o recorrente para promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito